Tribunal: TJES
Processo: 5004931-26.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.

AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.
A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.

2.
Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada.

3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado.

4.
Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.

5
.
Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão.

6
.
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7.
Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004931-26.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA UNGARATO MOREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.

AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.
A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.

2.
Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada.

3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado.

4.
Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.

5
.
Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão.

6
.
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7.
Recurso provido. Sentença reformada para julgar o pleito autoral parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RITA DE CASSIA UNGARATO MOREIRA
contra sentença ID 7275718 que, nos autos da ação ordinária movida em face do Banco BMG SA, julgou improcedente o pleito autoral.

Insurge-se a autora sustentando, em suma, que se trata de demanda cuja pretensão autoral resume-se na anulação do contrato firmado, no qual foram impostos à apelante condições e juros além daquelas ofertadas para empréstimo consignado padrão. Afirma que restou comprovado nos autos que a Apelante nunca utilizou o cartão de crédito (plástico) para nenhuma operação comercial, não anuiu com o referido cartão de crédito, nem sequer sabia da existência de um cartão de crédito vinculado ao seu empréstimo consignado, pois jamais fora esclarecido pela apelada que o empréstimo consignado encontrava-se vinculado a um cartão de crédito, havendo completo desconhecimento da funcionalidade da modalidade supostamente contratada.

Narra que, como dito desde o início da demanda, nunca houve intenção de contratar um cartão de crédito, com suas taxas e seus juros exorbitantes e impagáveis, mas apenas empréstimos consignados, e mesmo com a assinatura em contrato de adesão, não há que se falar na existência de negócio jurídico válido envolvendo cartão de crédito, pelo que todas as cobranças a ele relativas são indevidas. Requer a reforma integral da sentença para que sejam acolhidos todos os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões do banco réu suscitando prejudicial de prescrição, ausência de prévia resolução pela via administrativa, e existência de contrato escrito e assinado legitimando a modalidade contratada, alega a existência de gravação comprobatória da celebração do contrato, do pagamento voluntário pela parte autora e descabimento de indenização por dano moral.

1.
Da prejudicial de mérito – prescrição da pretensão autoral.

De início, o banco apelado afirma que o contrato sobre o qual se insurge a Demandante foi firmado em 06/11/2015, e a presente Ação foi protocolada no dia 12/05/2023, operando-se, a seu ver, a prescrição da pretensão autoral, na forma do artigo 206, §3º, IV do Código Civil: “Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos:[...] IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa”.

Como cediço, a contagem da prescrição nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, porquanto se trata de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, com prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante se observa dos julgados a seguir colacionados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCLUSÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão entendeu que a ação envolvia pretensão por reparação por vício na prestação de serviços ao consumidor, o que atrairia o prazo prescricional do art. 27 do CDC - 5 (cinco) anos.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)"
- (AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.904.518/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Considerando que o Banco Itaú Consignados S/A adquiriu os contratos sob consignação do Banco BMG, tem-se ainda que BMG e Itaú pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade passiva. 2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a autora não realizou contratação de empréstimo consignado com o banco, de modo que como os sucessivos descontos no benefício previdenciário até 2015 foram indevidos, deve ser mantida incólume a sentença neste ponto. 3- Deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor.
4- A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 anos.
5- O desconto indevido nos proventos do benefício de pensão por morte causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. 6- Indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 7- Recurso do Banco conhecido e desprovido. 8- Recurso da Consumidora conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 0001146-21.2017.8.08.0022. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 10/Mar/2023).

O termo inicial é a data do último desconto indevido, de forma que os descontos sequer foram cessados, já que indeferido o pedido de tutela de urgência da apelante, e havendo provas de descontos ocorridos até maio de 2023 (cf. fatura com vencimento em junho/2023 juntada ao evento 7275708, fl.67), evidente que não transcorreu o prazo prescricional, porquanto ajuizada a demanda em 12.05.2023.

Rejeito a prejudicial aventada.

2. Do mérito recursal.

O apelado também sustentou a ausência de interesse de agir da parte autora, diante da inexistência de prévia interpelação administrativa, porém
em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito.

As exceções ficam a cargo das ações em que a concessão do direito pretendido depende de requerimento, por isso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já se posicionou, em caráter vinculante, nesse sentido nos casos de ações previdenciárias, de seguro obrigatório DPVAT ou de exibição de documentos.

O caso dos autos, contudo, não se enquadra em nenhuma das exceções já reconhecidas pela jurisprudência em que o prévio requerimento administrativo seria um requisito específico para ajuizamento da demanda.

Assim, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada, a parte possui a prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial.

Pois bem. A parte autora e ora apelante ajuizou a presente demanda narrando, em suma, como relatado, que restou comprovado nos autos que a Apelante nunca utilizou o cartão de crédito (plástico) para nenhuma operação comercial, não anuiu com o referido cartão de crédito, e sequer sabia da existência de um cartão de crédito vinculado ao seu empréstimo consignado, pois jamais fora esclarecido pela apelada que o empréstimo consignado que celebrou encontrava-se vinculado a um cartão de crédito, havendo completo desconhecimento da funcionalidade da modalidade supostamente contratada.

Na sentença, o MM. julgador a quo registrou que, a um: “Em que pese a alegação da autora de que o contrato que pretendia implementar junto a ré é empréstimo consignado, observa-se que o requerente aderiu ao ‘Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha’, o qual seguiu jungido no ID 26934389 , cujo título se encontra devidamente registrado em letras maiúsculas, ainda, havendo expressa cláusula, igualmente, em letras maiúsculas, referenciado as ‘características do cartão de crédito consignado’.”

Também observou que o instrumento apresentado pelo banco seguiu acompanhado das faturas e documento comprobatório da disponibilização de valores em conta da autora (sem impugnação ao seu conteúdo), concluindo por incontroversa a existência da relação contratual, conforme arts. 341 e 374, III, do novo Código de Processo Civil. Além de constatar o julgador a quo que, desde a sua contratação, a parte autora utilizou o produto que lhe fora disponibilizado, mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado para saques, que segundo o julgador de piso, somente poderiam ser realizados mediante cartão e senha pessoal. E assim, o pleito autoral foi julgado improcedente.

Contudo, diversamente da conclusão do MM. Magistrado a quo, ao que observo dos elementos coligidos aos autos, resta demonstrado que a parte autora realmente pretendia celebrar tão somente empréstimos consignados, não tendo informações suficientes a respeito da modalidade de cartão de crédito consignado que acabou formalizando em 2015.Vejamos:

Primeiro, após a apresentação de contestação, a parte autora apresentou sua réplica, reiterando que contratou um empréstimo consignado tradicional, mas foi enganada pela contratação de um cartão de crédito com reservas de margem consignável (RMC), sem que tivesse solicitado ou mesmo usado o cartão, que foi recebido em sua residência apenas após um ano da contratação e não foi desbloqueado, sendo que somente foram liberados pelo cartão de crédito valores na modalidade “crédito em conta-corrente”. Também afirmou que o banco apresentou supostas gravações que comprovariam que as informações foram repassadas à autora, mas os link’s estão inacessíveis, e que efetuou pagamentos à ré, sem compreensão do que estava pagando.

Portanto, a autora continuou questionando a legalidade da relação jurídica travada com a apelada, notadamente, em relação ao cartão de crédito consignado, modalidade cujas características afirma desconhecer.

A operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003, e posteriormente, foi editada a MP 681/2015 convertida na Lei 13.172/2015 (que alterou a Lei 10.820/2003), majorando o limite de consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica (regime CLT). Esses 5% (cinco por cento) adicionais foram específicos para utilização em linha de cartão de crédito, conforme nova redação dos artigos 1°, § 1° e 2°, inciso III, da Lei 10.820/2003.

Por sua vez, a cláusula que prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, encontra-se prevista na Resolução n° 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1°
1
.

Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
2
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
3
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
: "
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance".

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
4
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
5
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela apelante.

De fato, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico,
a
Instituição

recorrente
não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão (ID 6757189), sobretudo pela
maneira com que redigidas
,
não são suficientes para a completa compreensão
por parte do consumidor,
que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

No caso concreto, a apelante Rita entabulou em 06.11.2015 Termo de Adesão Cartão de crédito Consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento através de correspondente bancário, registrando valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura R$ 95,26, e paralelamente, já entabulou também uma Cédula de crédito Bancário – CCB – “Saque mediante a utilização do cartão de crédito”, no valor total de R$ 2.633,12, liberado mediante transferência bancária em sua conta.

Esse “saque”, que na verdade trata-se de crédito em conta-corrente não é feito mediante uso o cartão e senha, haja vista que o cartão sequer tinha sido entregue à autora na data, afinal, não poderia ser confeccionado no mesmo dia da entabulação do termo de adesão, embora seja vinculado ao cartão, já que o crédito é registrado na fatura, como se observa da fatura com vencimento em 10.12.2015 (id 7275709, fl.01).

Também observo que os demais “saques” listados na sentença foram realizados através da contratação de outros CCB’s pela parte autora, de forma eletrônica e presencialmente, perante correspondente bancário: um em 12.06.2020 de forma eletrônica (id 7275705, fl.17) no valor de R$ 116,98, outro em 05.04.2021 no valor de R$ 613,08 (id 7275706), em 05.08.2020 outra CCB emitida no valor de R$ 203,96 (ID 7275707).

Inclusive, a parte autora afirmou somente ter recebido o cartão um ano após a celebração do ajuste e que não o desbloqueou, inexistindo provas do desbloqueio do cartão pelo banco.

Aliás,
n
ão há provas da utilização do cartão de crédito para compras
comerciais

e
outros fins
.

Portanto, as únicas operações que o banco consegue demonstrar da apelante, vinculadas ao cartão consignado, são os “saques”, na verdade, as Cédulas de Crédito Bancárias emitidas pela autora, as quais demonstram, a meu ver, a intenção desta de contratar meros empréstimos consignados, como afirma em sua exordial, e não o cartão de crédito do banco BMG.

Acerca do pagamento das faturas, também aventado pelo banco como chancela à legalidade da contratação, tratam-se de poucos pagamentos voluntários da fatura - ou seja, além dos descontos no benefício previdenciário-, em valores que vão desde R$ 20,00 até o máximo de R$ 60,00, pagos de forma aleatória e que somam a pífia quantia de R$ 435,00, que sequer equivale a 1/4 do valor creditado na conta da autora através do primeiro CCB entabulado em 2015,
o que demonstra que a autora não tinha consciência ou informações acerca da forma de
pagamento de
seus empréstimos
e
do
cartão
consignado.

Inclusive, o banco apelado registra em sua contestação e contrarrazões link’s de acesso de suposta gravação a comprovar que a parte autora foi informada pela Central de Relacionamento do BMG de todas as características dos contratos, bem como sobre a possibilidade de realização de saques.

Todavia, TODOS os link’s disponibilizados, seja na contestação ou nas contrarrazões estão INACESSÍVEIS,
apresentando
erros, deixando de provar que foram repassadas informações à consumidora sobre as características dos contratos entabulados,
deixando a parte autora refém dos contratos redigidos praticamente de forma incompreensível.

Ademais, a apelante sempre entabulou com as instituições financeiras contratos de empréstimos consignados convencionais, nunca um cartão consignado, conforme observo pelo extrato de pagamento INSS juntado ao evento 7275693.

Portanto, em que pese o MM. Magistrado a quo ter entendido que os elementos documentais acostados aos autos serviram ao propósito de corroborar a higidez da contratação, penso o contrário.

As faturas estão repletas de encargos que foram se acumulando e capitalizando ao longo do tempo, e tampouco há provas de que tais faturas foram encaminhadas à apelada, a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, observando-se que as faturas colacionadas aos autos sequer detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento.

A apelante somente efetuou o 1º pagamento de fatura em junho de 2017, quase dois anos depois de supostamente aderir ao cartão de crédito consignado, efetuando, aleatoriamente, pagamentos
sponte própria
, que não cobriam sequer 10% do valor total do saldo devedor das respectivas faturas (em valores de R$ 20,00, R$ 30,00), a atestar que não detinha a menor compreensão do que estava fazendo.

É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação.

Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Dessa forma, devo reformar a sentença para declarar a nulidade do contrato de adesão ao cartão de crédito consignado e CCB’s vinculados ao cartão
,
com imediata cessação dos descontos, com fulcro no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor
6
.

Quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício do requerente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
).

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Depreende-se dos autos que parte dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma
simples
, posto que não evidenciada a má-fé do Apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a devolução deve ser concretizada em
dobro
, nos termos do novel entendimento do STJ.

Lado outro, do valor a ser restituído à parte autora deverá ser deduzido o montante total por ela efetivamente recebido em sua conta-corrente e comprovado pelos Ted’s anexos, inexistindo oposição nesse sentido, conforme registrado em sua petição inicial que contém essa ressalva, a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito.

Em relação ao
pedido de indenização
por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de cartão consignado, o qual a requerente não contratou ou consentiu, extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial.

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado entabulado e CCB’s vinculados, e por conseguinte, condenar o banco à repetição do indébito dos descontos indevidos efetuados no benefício do autor, observando a devolução simples dos descontos ocorridos até (30.03.2021) e em dobro daqueles cobrados posteriormente, com incidência de correção monetária a partir dos descontos e de juros desde a citação, autorizada a dedução das quantias comprovadamente recebidas na conta-corrente da autora (evento 7275710), a fim de evitar enriquecimento ilícito, tudo a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença. Também condeno o banco apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir deste arbitramento, com incidência de juros de mora da citação.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica, conforme dispõe o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, in verbis: "Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”.

2
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

3
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

4
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

5
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

6
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.